Tribunal: TJSP
Processo: 1027530-26.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – BEM MÓVEL – COMPRA E VENDA DE MÓVEIS PLANEJADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. Pedido de rescisão do contrato ao fundamento de inadimplemento antecipado. Sentença de improcedência. Apelo do requerente consumidor, pleiteando deferimento da declaração de rescisão contratual e condenação da requerida a

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – BEM MÓVEL – COMPRA E VENDA DE MÓVEIS PLANEJADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. Pedido de rescisão do contrato ao fundamento de inadimplemento antecipado. Sentença de improcedência. Apelo do requerente consumidor, pleiteando deferimento da declaração de rescisão contratual e condenação da requerida a devolução do valor pago antecipadamente. Possibilidade. Inadimplemento contratual que é incontroverso, dada a prova até mesmo pela decretação de falência da requerida. Crédito não arrolado no Juízo falimentar. Dever de devolução das quantias adiantadas. Cláusula penal por rescisão contratual que não se aplica, com espeque na inteligência do artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor. Inversão do ônus sucumbencial. Improcedência em Primeiro Grau. Sentença reformada. Recurso de apelação do requerente provido para decreto de rescisão do contrato e condenação da requerida a devolução da quantia paga, descabida a majoração da honorária advocatícia, a que alude o parágrafo 11, do artigo 85, do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278742
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027530-26.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOÃO DANIEL
PALMA RAMOS, é apelado ITALIAN COMERCIO DE MÓVEIS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027530-26.2018.8.26.0100 -Voto no
2
Recurso de apelação no 1027530-26.2018.8.26.0100.
Comarca: São Paulo – Foro Central.
19a Vara Cível.
Processo no 1027530-26.2018.8.26.0100.
Prolator ( a ): Juíza Camila Rodrigues Borges de Azevedo.
Apelante ( s ): João Daniel Palma Ramos.
Apelado ( s ): Italian Comércio e Móveis Limitada.
VOTO No 45.536/2020.
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – BEM MÓVEL – COMPRA
E VENDA DE MÓVEIS PLANEJADOS – RELAÇÃO DE
CONSUMO
–
AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL
CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS.
Pedido de rescisão do contrato ao fundamento de inadimplemento
antecipado. Sentença de improcedência. Apelo do requerente
consumidor, pleiteando deferimento da declaração de rescisão
contratual e condenação da requerida a devolução do valor pago
antecipadamente. Possibilidade. Inadimplemento contratual que é
incontroverso, dada a prova até mesmo pela decretação de falência
da requerida. Crédito não arrolado no Juízo falimentar. Dever de
devolução das quantias adiantadas. Cláusula penal por rescisão
contratual que não se aplica, com espeque na inteligência do artigo
51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor. Inversão do
ônus sucumbencial. Improcedência em Primeiro Grau. Sentença
reformada. Recurso de apelação do requerente provido para
decreto de rescisão do contrato e condenação da requerida a
devolução da quantia paga, descabida a majoração da honorária
advocatícia, a que alude o parágrafo 11, do artigo 85, do CPC.
Vistos.
Cuida-se de ação de rescisão
contratual cumulada com devolução da quantia paga ( fundada em
compra e venda de móveis planejados ) julgada improcedente pela
sentença de folhas 546/550, ao fundamento de ausência de
inadimplemento contratual pela requerida fornecedora de móveis.
Devido a sucumbência, o requerente foi condenado a pagar as
custas e honorários advocatícios de 10% ( dez por cento ) sobre o
valor atualizado da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027530-26.2018.8.26.0100 -Voto no
3
Inconformado,
recorre
o
requerente pretendendo a reforma do julgado ( folhas 211/223 ).
Alega, em suma, inadimplemento contratual incontroverso, pois a
requerida, com falência decretada judicialmente, deixou de iniciar
as entregas previstas para os móveis planejados, apenas elaborado
o projeto inicial. Defende redução ou exclusão da cláusula penal
por rescisão antecipada, com a condenação da requerida a
devolver a quantia de R$ 26.950,00 ( vinte e seis mil, novecentos e
cinquenta reais ).
Recurso
tempestivo,
bem
preparado ( folhas 650/651 ), devidamente processado e não
respondido ( conforme a certidão cartorária de folha 662 ),
subiram os autos.
Petições do requerente ( folhas
666/683, 685/686 e 688 ) informando a convolação de
procedimento de recuperação judicial em falência da requerida,
além de pleitear o julgamento do apelo.
Este é o relatório.
Presentes os demais requisitos de
admissibilidade, conhece-se do recurso interposto.
Trata-se
de
ação
pela
qual
consumidor pede rescisão de contrato de aquisição de móveis
planejados.
Em
sede
liminar,
deferiu-se
medida para obstar a cobrança de novas parcelas contratuais.
Após apresentação de contestação
pela requerida, o insigne Magistrado “a quo” julgou improcedente
a pretensão, ao fundamento de ausência de amparo a declarar a
rescisão do contrato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027530-26.2018.8.26.0100 -Voto no
4
O
requerente
se
insurge,
apregoando a falência do grupo econômico ao qual pertence a
fornecedora de móveis, incontroverso o inadimplemento, até
mesmo, pela ausência de cumprimento do cronograma de entrega
de móveis.
De proêmio, ao caso devem ser
aplicadas as disposições do Código de Defesa do Consumidor, que
disciplina, inclusive, a possibilidade de inversão do ônus da prova,
salvaguardando menor capacidade técnica da parte consumidora.
Observada a prova dos autos,
assiste razão ao requerente.
É incontroversa a contratação da
requerida para compra de móveis planejados, visando guarnecera
residência do requerente.
Ora, é flagrante o descumprimento
do cronograma de início de entrega dos móveis, dada a
contratação em agosto de 2017.
Isso porque, como solidamente
comprovado pelo requerente, a fornecedora requerida passou por
procedimento de recuperação judicial, o que, após, convolou-se em
falência.
E mais, conforme o plano de
recuperação judicial, a requerida comprometeu-se a dar
cumprimento a alguns contratos, dentre os quais não constou o
requerente.
A
contestação
ofertada
pela
requerida não logrou afastar tais fatos, limitando-se a argumentar
a validade do contrato e a pretensão de manutenção das cobranças
mensais.
Todavia, impossível o pleito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027530-26.2018.8.26.0100 -Voto no
5
manutenção da avença e das cobranças, dada a total ausência de
contraprestação pela fornecedora de produtos e serviços.
Em outros termos, a continuidade
dos pagamentos importaria em enriquecimento sem causa, quanto
mais, pois se antevê a insolvência da parte, dada a falência, com
encerramento de suas atividades produtivas.
Diante do quadro, atentando-se
para a relação de consumo que permeia o negócio, é o caso do
decreto de rescisão do negócio, como pretendido pelo requerente.
Da mesma forma, são inexigíveis
as parcelas pretendidas pela fornecedora dos produtos, também
devida a devolução das quantias pagas, ausente qualquer prova
seja de início dos trabalhos, seja de qualquer entrega de móveis ao
requerente.
A quantia adiantada, de R$
26.950,00 ( vinte e seis mil, novecentos e cinquenta reais ), deverá
ser devolvida com correção monetária da publicação da presente
decisão, com juros de mora da citação.
Sobre o tema, a requerida suscita
inexistência do dever de devolver o numerário, pois os pagamentos
foram realizados em favor da administradora de cartão de crédito.
Ora, o argumento é desprovido de
qualquer fundamento ou amparo legal, eis que, decerto, a
administradora do cartão de crédito não é destinatária do crédito,
mas apenas intermediária, gestora do recebimento e movimentação
das quantias, que, por óbvio, foram em proveito da contratada.
Também
não
consta
da
contestação pedido de inclusão do crédito junto ao Juízo
falimentar.
Resta analisar o pleito de exclusão
de multa por rescisão antecipada do negócio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027530-26.2018.8.26.0100 -Voto no
6
Ora, a natureza da multa é coibir
a rescisão antecipada unilateral, quando desprovida de fundamento.
Ao contrário, do visto, o intento
rescisório não surge de arrependimento ou infração contratual
pelo consumidor, dando-se em função da própria insolvência da
requerida.
Por tais fundamentos, inexistente
nexo causal entre a conduta do consumidor e o desfazimento do
negócio, antes justificada a rescisão pela insolvência da produtora
de móveis, é o caso de afastamento da cláusula penal de número
11.1 ( folha 28 ), o que se faz com espeque no artigo, inciso IV, do
Código de Defesa do Consumidor.
Concluindo: de rigor a reforma da
sentença para declarar a rescisão do negócio com devolução das
quantias antecipadas, afastada a cobrança de multa.
Vencida, a requerida deverá arcar
com custas, despesas processuais e honorários advocatícios de
10% ( dez por cento ) sobre o valor da condenação,
Acolhido o recurso, não incide a
majoração da honorária advocatícia ( parágrafo 11, do artigo 85,
do Código de Processo Civil ).
Ante o exposto, dá-se provimento
ao recurso de apelação do requerente, declarada a rescisão
contratual e condenada a requerida a devolver os valores pagos,
com inversão do ônus sucumbencial, descabida a majoração da
honorária advocatícia ( parágrafo 11, do artigo 85, do Código de
Processo Civil ), nos moldes desta decisão.
MARCONDES D'ANGELO
DEMBARGADOR RELATOR